Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. OFENSA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de desacato ocorre quando o autor profere ofensas contra o servidor público, no exercício da função ou em razão dela, não constituindo o delito indelicadezas ou petulâncias.
2. Não restou demonstrado que o réu menosprezou, humilhou ou proferiu xingamentos contra os funcionários da justiça.
3. Em que pese o réu ter sido mal-educado e insolente com os servidores, não restou comprovada a intenção de ofende-los.
4. Recurso desprovido.